Tribunal: TJDFT
Processo: 0749377-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749377-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA TRINDADE DA CRUZ GONCALVES, ANE FABIOLA DE MENEZES LIMA, ANTONIO APOLINARIO DA CRUZ JUNIOR, CACILDA MORAES DE SOUSA, CARLOS ANTONIO MORAES DE SOUSA, DYEGO HEBERT DA SILVA MALAGOLI, EDELCY MORAES DE SOUZA, EDIMILSON DOS SANTOS SILVA, GENIVAL DOS SANTOS COSTA, JONATHAN DE OLIVEIRA ROCHA, MARCIO LOPES DE FIGUEIREDO, MARCOS ROBERTO LUCAS DA SILVA, SIRLEIA SILVERIO ALVES DA CRUZ, SONIA FOLHA DE FIGUEREDO, VALDENIRA SOUSA MORAES AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDENIRA SOUSA MORAES e OUTROS em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0733965-55.2020.8.07.0001, determinou a emenda à inicial para limitar o número de integrantes no polo ativo da demanda em cinco autores. Afirmam que o juízo já recebeu ações com até vinte e cinco autores, o que demonstra a viabilidade de que a ação tramite com elevado número de autores, invocando o princípio da autonomia para que a inicial da ação de cobrança seja admitida com os dezesseis autores. Ressaltam que não há dificuldade na condução do processo, mormente porque os réus, que sofrem diversas ações da mesma natureza, têm apresentado defesa genérica em todas as ações, sem anexar qualquer documento. Requerem o conhecimento do recurso com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, buscam o provimento do agravo para que seja reformada a decisão para que a inicial seja recebida, permitindo todos os dezesseis autores integrarem o polo ativo. Preparo recolhido em dobro (IDs. 21654084 e 21654085), conforme determinação exarada no despacho de ID. 21438726. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, inciso VII do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Analiso, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Insurgem-se as agravantes contra a decisão por meio da qual o Juízo a quo limitou o número de autores em litisconsórcio facultativo a cinco pessoas. O Código de Processo Civil estabelece no art. 113, §1o a possibilidade de limitação do número de litigantes quando houver comprometimento da rápida solução do litígio ou da defesa. Vejamos: Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando: I - entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; II - entre as causas houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir; III - ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. § 1o O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. § 2o O requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Esta Corte mantém entendimento de que é possível a limitação do número de autores no polo ativo. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. 119 (CENTO E DEZENOVE) AUTORES. LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO ATIVO. POSSIBILIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 46 DO CPC. EVITAR TUMULTO PROCESSUAL. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Magistrado tem a faculdade de limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, quando a multiplicidade de partes puder comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa (parágrafo único do art. 46 do CPC). 2. A limitação do número de litisconsortes ativos deve obedecer ao critério de razoabilidade no sentido de não prejudicar a tramitação processual nem dificultar a defesa. 3. In casu, denota-se que a quantidade excessiva de autores, 119 (cento e dezenove) ao total, todos requerendo planilhas individuais contendo valores, mês a mês, das contribuições efetuadas, poderá, de fato, ocasionar tumulto processual. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 844343, 20140020229762AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 9/2/2015. Pág.: 232) Tenho entendimento de que o juiz tem em autonomia para delimitar o vínculo subjetivo da demanda, quando, a despeito da existência do mesmo vínculo jurídico unindo as partes, o número elevado de litisconsortes facultativos comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. Em análise dos autos é possível verificar que a interposição de uma só ação para diversos autores, em tese, poderia dificultar o manejo dos autos e de seus documentos, consequentemente, da defesa e da rápida solução do litígio. Cabe ressaltar, ainda, que não resta configurada ofensa ao princípio da isonomia a limitação do polo ativo mesmo que o juízo já tenha admitido ações com maior número de autores, pois a averiguação da necessidade do desmembramento se faz caso a caso, de acordo com as particularidades das demandas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POLO ATIVO. VINTE AUTORES. LIMITAÇÃO. DESNECESSIDADE. TUMULTO PROCESSUAL E DIFICULDADE DE DEFESA. INEXISTENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. É da praxe jurisprudencial desta e. Corte de Justiça a limitação a 10 (dez) autores no polo ativo, devendo o julgador, contudo, analisar caso a caso se o número excessivo de demandantes possui, efetivamente, o condão de comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa, nos termos do que dispõe o art. 46, parágrafo único, do CPC. 2. Inexistindo na decisão agravada fundamentos de que o número de 20 (vinte) autores implicaria tumulto processual ou dificuldade para a defesa, aliado a uma situação fática de simples constatação a qual estariam submetidos os autores, deve-se afastar a determinação judicial de desmembramento da ação. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 845084, 20140020312268AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/1/2015, publicado no DJE: 22/1/2016. Pág.: 168) Com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 25 de novembro de 2020 16:21:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador